Tribunal: STF
Processo: ARE 1431563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 19, p. 13-14): 



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (LEI Nº 15.150/2005). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 



    DIREITO À APOSENTADORIA. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POST MORTEM. 



    2. Destaca-se que o benefício de pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. Assim, mesmo se constatado que o óbito do cônjuge da autora tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), considera-se que o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à autora. 



    TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 67, §4º, IV, LEI 77/2010. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    3. Segundo o artigo 67, §4º, Incisos I e IV da Lei n. 77/2010 com alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 102/2013, vigente à época do falecimento do segurado, aplicável, in casu, consoante inteligência da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a autor a da ação faz jus ao benefício previdenciário com data inicial retroativa a data do protocolo do procedimento administrativo. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18, 40, 201 e 236 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 10-13):



    “Desse modo, não há dúvida de que só é possível conceder aposentadoria ou pensão ao interessado que até 26.03.2015 já tivesse reunido os requisitos necessários para a obtenção do benefício previdenciário decorrente da Lei estadual n. 15.150/2005. 



    Não é esse o caso em apreço, pois o óbito do esposo da parte recorrida ocorreu em 14.07.2016, ou seja, depois do julgamento da ADI n. 4639/GO. 



    Diante desse quadro, não há como sustentar o direito à obtenção de pensão à cônjuge supérstite, em razão de não mais existir no ordenamento pátrio o fundamento jurídico para sua concessão, qual seja, a Lei estadual n. 15.150/2005.



    Por outro lado, não restam dúvidas de que a lei que rege a concessão do benefício, em razão do tempus regit actum, deve ser aquela vigente à data do óbito e não aquela vigente à época da concessão da aposentadoria.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que com a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 15.150/2005 na ADI n. 4639/GO, a parte recorrida não reuniu os requisitos necessários para obtenção de pensão antes da correspondente publicação.”



    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchidos os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão, em acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”



    No caso concreto, para melhor compreensão da controvérsia, extraio da sentença, a qual foi mantida, em parte, pelo aresto recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 19, p. 15-16):



    “Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão cinge-se ao indeferimento do pedido de pensão por morte em razão do óbito do marido da autora, que ocorreu em 14/07/2016, com fundamento na ADI nº 4.639/GO, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 15.150/05. 



    Como visto a pensão da autora tem fundamento na referida Lei, todavia, em que pese as alegações contidas na peça contestatória, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da ADI nº 4.639/GO, modulou os seus efeitos, ressalvando o direito dos beneficiários da aposentadoria ou pensão que na data da publicação já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os referidos benefícios ou que já estivessem recebendo conforme a lei declarada nula, desde que até a data de 08/04/2015 (data da publicação do acórdão). 



    Assim, através dos documentos juntados, verifica-se que, muito embora o marido da autora não tivesse aposentado ainda, este estava na ativa com 81 anos de idade e aproximadamente 55 anos de serviço. 



    Logo, em que pese o fato de seu óbito ter ocorrido em data posterior à publicação da ADI, como dito, ela já havia reunido os requisitos necessários para obter o benefício da aposentadoria e, via de consequência, a pensão por morte, que possui relação direta de dependência com a aposentadoria. 



    Ora, o direito à pensão decorre da lei vigente à época, logo a declaração de inconstitucionalidade não alcança fatos pretéritos consolidados na legislação anterior, em razão dos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. 



    De modo que se o direito à aposentadoria já se encontrava previsto, a mesma condição deve ser conferida ao benefício por morte e, sendo assim, conclui-se ser notório que a autora se enquadra na referida modulação, mormente pela juntada dos documentos anexados.”



    Na hipótese, verifica-se que o óbito ocorreu em data posterior à publicação da ADI, porém o beneficiário já havia reunido os requisitos necessários para obter a aposentadoria e, via de consequência, a pensão por morte. Assim, é necessário o enquadramento do caso em apreço na situação excepcionada pela modulação de efeitos atribuída na conclusão de julgamento da ADI 4.639/GO acima consignada. Confiram-se, a propósito, julgados em idêntico sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 818.193-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. ADI Nº 4.657. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS QUE JÁ HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão na ADI nº 4.657, rel. Min. Teori Zavascki, resguardando os casos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    2. In casu, a decisão reclamada adotou essas mesmas razões, assentado a existência de direito líquido e certo invocado pela segurada, que já havia preenchido os requisitos legais para a obtenção do benefício.



    (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.4.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Notários e registradores. Regime previdenciário. ADI nº 4.639/GO. Lei estadual nº 15.015/05 declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Manutenção dos benefícios de aposentadoria anteriormente concedidos. Precedentes. 



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05, do Estado de Goiás, e modulou os efeitos para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já estivessem aposentados ou já tivessem reunido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 660.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl. 31.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 886.513/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2018; ARE 1.141.014/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.8.2018; ARE 1.144.386/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.8.2018; ARE 1.158.610/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.9.2018; ARE 1.323.063¨/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.5.2021; ARE 1.300.005/GO, de minha relatoria, DJe 17.8.2021.



    O acórdão recorrido converge com a jurisprudência desta Casa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente